Tribunal: TJDFT
Processo: 0735937-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência indeferida. Fraude bancária com acesso remoto ao dispositivo do consumidor. Culpa exclusiva da vítima. Inexistência, em juízo sumário, de probabilidade do direito e de perigo de dano. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação que discute contratações não autorizadas de empréstimos consignados e transferências via Pix, com pedido de suspensão de descontos em benefício previdenciário.
2 - A decisão agravada consignou que as contratações ocorreram mediante acesso à conta do autor com uso de seus dados e senhas, afastando a verossimilhança da fraude e os requisitos para a tutela, inclusive pela participação culposa do consumidor.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) se estão preenchidos os requisitos cumulativos (probabilidade do direito e perigo de dano) necessários para a concessão da tutela provisória de urgência em sede recursal (art. 300 e art. 995, parágrafo único, do CPC); (ii) se a atuação do consumidor ao fornecer dados e acesso remoto a terceiros configura culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. Razões de decidir
4 - O negócio jurídico celebrado entre os litigantes configura relação de consumo, sujeitando-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
5 - A tutela recursal de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano grave e da reversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único).
6 - No caso, não se evidenciam probabilidade do direito nem perigo de dano grave: as contratações, embora fraudulentas, se deram por acesso legítimo à conta do autor com uso de credenciais pessoais, havendo indícios de fornecimento de acesso remoto a terceiros.
7 - A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno (Súmula 479/STJ) pode ser afastada quando comprovada culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II). Em juízo sumário, os elementos apontam contribuição direta do consumidor para o evento, afastando, por ora, a falha do serviço.
8 - Também inexiste demonstração de risco de dano grave, atual e irreparável (periculum in mora), pois não há prova de que os descontos estejam, de forma concreta, comprometendo a subsistência do autor a ponto de justificar a excepcionalidade da medida.
9 - A ausência de qualquer um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, impede a concessão do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1 - A concessão de tutela recursal de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, requisitos previstos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. 2 - A ocorrência de fraude bancária com uso de credenciais do consumidor e acesso remoto ao seu dispositivo, quando evidenciada a colaboração da vítima, afasta a probabilidade do direito e a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14, § 3o, II). 3 - O indeferimento da tutela de urgência deve ser mantido se não houver prova concreta de que os descontos comprometem a subsistência do autor, ausente, assim, o periculum in mora.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13/06/2023; TJDFT, Acórdão 2016569, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 09/07/2025, DJe 17/07/2025; TJDFT, Acórdão 1839596, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 10/04/2024; TJDFT, Acórdão 1994882, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 19/05/2025; TJDFT, Acórdão 1998024, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 30/05/2025; TJDFT, Acórdão 1985738, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 01/04/2025, DJe 11/04/2025; TJDFT, Acórdão 1839596, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/04/2024, DJe 10/04/2024.